Tribunal: TJDFT
Processo: 0728863-86.2019.8.07.0001
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-08-17
Data de publicação: 2022-08-24

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO ORDINÁRIA. EMBARGOS DE TERCEIRO C/C CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO. PRESTAÇÃO JURISDICIONAL DEFICIENTE NÃO VERIFICADA. PRELIMINAR REJEITADA. FRAUDE À EXECUÇÃO. AUSÊNCIA DE AVERBAÇÃO NO REGISTRO DE IMÓVEL. DEMONSTRAÇÃO DE MÁ-FÉ DO TERCEIRO ADQUIRENTE. IMPRESCINDIBILIDADE. NÃO COMPROVADA. INVIABILIDADE DE CONSTRIÇÃO DO IMÓVEL DE TERCEIRO. NECESSIDADE. LEGITIMIDADE PASSIVA AD CAUSAM. TEORIA DA ASSERÇÃO. CONFIGURAÇÃO. EMBARGOS DE TERCEIROS. CONVERSÃO PARA O PROCEDIMENTO COMUM. POSSIBILIDADE. CUMULAÇÃO DE PEDIDOS. RÉUS DISTINTOS. EXCEPCIONALIDADE. CABIMENTO. PRECEDENTES. CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO. HIPÓTESES PREVISTAS NO ARTIGO 335 DO CÓDIGO CIVIL. INCERTEZA SOBRE QUEM DEVA LEGITIMAMENTE RECEBER O OBJETO DO PAGAMENTO. VIABILIDADE. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. APLICABILIDADE. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.
1. Se o magistrado, ainda que de forma sucinta, expõe as razões de decidir de forma suficientemente fundamentada, em atenção ao disposto no ordenamento jurídico pátrio (artigos 93, inciso IX, da Constituição Federal e 11 do Código de Processo Civil), não há que se falar em nulidade da decisão. Outrossim, o julgado não pode ser considerado omisso apenas porque divergiu do entendimento da parte, sobretudo porque o d. sentenciante não é obrigado a se manifestar sobre todo e qualquer argumento aventado pelas partes, mas tão somente aqueles que possam influir no julgado. Preliminar de nulidade da sentença rejeitada.
2. A fraude à execução não se presume com a ocorrência da transferência da propriedade após a citação do alienante, sendo necessário, caso não realizada a averbação da ação executiva nos registros dos bens, que o terceiro adquirente tenha o conhecimento da ação ou da constrição.
3. De acordo com a Súmula no 375 do colendo Superior Tribunal de Justiça, “o reconhecimento da fraude à execução depende do registro da penhora do bem alienado ou da prova de má-fé do terceiro adquirente”.
4. Não estando concretamente demonstrada a má-fé do terceiro adquirente e o conluio fraudulento entre todos os adquirentes da cadeia dominial, requisito necessário para a configuração de fraude à execução, necessária se mostra a declaração de inviabilidade da constrição sobre imóvel de propriedade do terceiro.
5. Consoante preconizado pela Teoria da Asserção, as condições da ação devem ser aferidas in status assertionis, ou seja, em abstrato, mediante um juízo valorativo apertado firmado nas alegações e nos elementos iniciais constantes dos autos. Pelas alegações contidas na inicial, a conclusão do julgador em relação à fraude à execução gera consequências diretas aos executados, em razão da qualidade de titular dos valores devidos pela autora (terceira adquirente), razão pela qual, considerando que a relação jurídica é apreciada in status assertionis, presente se faz a legitimidade ad causam dos réus/executados.
6. Tratando-se de uma única ação, convertida para o procedimento comum, incide a possibilidade de cumulação de pedidos, ainda que com réus diferentes, desde que se constate um ponto comum de fato ou de direito.
7. Nos termos do artigo 335, IV, do Código Civil, a consignação tem lugar se ocorrer dúvida sobre quem deva legitimamente receber o objeto do pagamento, circunstância aplicável ao caso em exame.
8. A condenação ao pagamento dos honorários advocatícios decorre, além do princípio da sucumbência, também do princípio da causalidade, impondo-se àquele que deu causa à instauração do processo o dever de pagar a verba honorária da parte contrária, uma vez que nem sempre a sucumbência é determinante para a condenação.
9. Apelos dos réus/executados conhecidos e parcialmente providos. Apelo dos réus/exequentes conhecido e não provido. Sentença parcialmente reformada.